Tribunal: TJMT
Processo: 1001162-25.2017.8.11.0005
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001162-25.2017.8.11.0005
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ACASSIO MARQUES NOGUEIRA DE SOUZA - CPF: 042.108.041-85 (EMBARGANTE), DIONATAN GOMES DUARTE - CPF: 022.855.071-86 (ADVOGADO), ODAIR JOSE DAUEK WOJCIECHOWSKI - CPF: 992.237.320-34 (EMBARGANTE), TIAGO BUENO DA SILVA - CPF: 019.614.351-95 (ADVOGADO), LUANA KLIMIUK - CPF: 011.356.131-84 (ADVOGADO), ODAIR JOSE DAUEK WOJCIECHOWSKI - CPF: 992.237.320-34 (EMBARGADO), TIAGO BUENO DA SILVA - CPF: 019.614.351-95 (ADVOGADO), LUANA KLIMIUK - CPF: 011.356.131-84 (ADVOGADO), ACASSIO MARQUES NOGUEIRA DE SOUZA - CPF: 042.108.041-85 (EMBARGADO), DIONATAN GOMES DUARTE - CPF: 022.855.071-86 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINARES REJEITADAS. AMBOS PARCIALMENTE PROVIDOS, UNANIME

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO. ALEGAÇÕES DE OMISSÕES E CONTRADIÇÕES. PREQUESTIONAMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I.

Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso do réu e deu parcial provimento ao recurso do autor apenas para majorar os honorários advocatícios, mantendo a declaração de nulidade do negócio jurídico por ilicitude do objeto, o cancelamento do protesto e a condenação por danos morais.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se há omissões ou contradições no acórdão quanto à aplicação da simulação, distribuição do ônus da prova, valoração das provas documentais, análise de dispositivos constitucionais e contradição procedimental; (ii) analisar se há omissão quanto à base de cálculo dos honorários advocatícios.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinado a integrar ou esclarecer a decisão judicial quando presente omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

4. O acórdão embargado abordou adequadamente a questão da simulação, analisando os elementos probatórios que indicavam que o negócio jurídico formalmente declarado como compra e venda de "milho comercial" encobria a venda de sementes de milho para plantio, não havendo necessidade de demonstração de conluio ou acordo expresso entre as partes para caracterizar a simulação.

5. Não há omissão quanto à análise da distribuição do ônus da prova, valoração das provas documentais ou aplicação dos dispositivos constitucionais, pois o acórdão fundamentou adequadamente suas conclusões com base nos elementos probatórios disponíveis nos autos.

6. Reconhece-se omissão apenas quanto à análise específica do deferimento e posterior cancelamento da audiência de instrução, sem que isso seja suficiente para alterar o resultado do julgamento.

7. Os honorários advocatícios foram corretamente fixados sobre o valor da condenação pecuniária (danos morais), pois os pedidos de declaração de nulidade do negócio jurídico e de cancelamento do protesto não geram proveito econômico direto e imediato apto a servir de base de cálculo.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração do réu parcialmente acolhidos apenas para reconhecer a omissão quanto à análise do cancelamento da audiência e para considerar prequestionados os dispositivos legais mencionados, sem efeitos infringentes. Embargos de declaração do autor rejeitados.

Tese de julgamento: "1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, mas apenas à integração da decisão quando presente omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 2. A valoração das provas é prerrogativa do julgador, que deve analisar o conjunto probatório de forma global e contextualizada, não se limitando ao valor formal de cada documento isoladamente."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts.
355, I; 373, I; 1.022; CC, art. 167, § 1º, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - AgInt no AREsp 1.549.555/SP; AgInt no AREsp 1.520.247/SP.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Embargos de declaração
opostos por ODAIR JOSE DAUEK WOJCIECHOWSKI (ID 329070382) e por ACÁSSIO MARQUES NOGUEIRA DE SOUZA (ID 329678390) contra acórdão proferido por esta Quarta Câmara de Direito Privado (ID 327400896), que negou provimento ao recurso do primeiro embargante e deu parcial provimento ao recurso do segundo embargante apenas para majorar os honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o valor da condenação.

O acórdão embargado manteve a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para: (i) declarar a nulidade absoluta do negócio jurídico por ilicitude do objeto; (ii) determinar o cancelamento definitivo do protesto; (iii) condenar o réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 50.000,00; e (iv) julgar improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais.

Em seus embargos de declaração, ODAIR JOSE DAUEK WOJCIECHOWSKI alega omissões e contradições no acórdão, especificamente quanto: (i) à aplicação da simulação ao caso; (ii) à ausência de análise da distribuição do ônus da prova; (iii) à ausência de enfrentamento da valoração e análise das provas documentais; (iv) à ausência de análise e aplicação dos dispositivos constitucionais alegadamente violados; e (v) à contradição procedimental entre o deferimento e posterior cancelamento de audiência sem fundamentação adequada. Requer o prequestionamento da matéria constitucional e infraconstitucional debatida.

Por sua vez, ACÁSSIO MARQUES NOGUEIRA DE SOUZA, em seus embargos de declaração, alega omissão quanto à base de cálculo dos honorários advocatícios, sustentando que estes deveriam incidir sobre o proveito econômico total da ação, que corresponderia à soma do valor do negócio jurídico declarado nulo (R$ 156.000,00), do valor da indenização por danos morais (R$ 50.000,00) e do valor do título protestado (R$ 156.000,00), totalizando R$ 362.000,00.

ODAIR JOSE DAUEK WOJCIECHOWSKI apresentou contrarrazões aos embargos de declaração opostos por ACÁSSIO MARQUES NOGUEIRA DE SOUZA (ID 331336387), pugnando pela rejeição dos embargos e aplicação de multa por embargos protelatórios.

Certificou-se que decorreu o prazo legal sem que ACÁSSIO MARQUES NOGUEIRA DE SOUZA apresentasse contrarrazões aos embargos de declaração opostos por ODAIR JOSE DAUEK WOJCIECHOWSKI (ID 334507875).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Embargos de declaração
opostos por ODAIR JOSE DAUEK WOJCIECHOWSKI (ID 329070382) e por ACÁSSIO MARQUES NOGUEIRA DE SOUZA (ID 329678390) contra acórdão proferido por esta Quarta Câmara de Direito Privado (ID 327400896), que negou provimento ao recurso do primeiro embargante e deu parcial provimento ao recurso do segundo embargante apenas para majorar os honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o valor da condenação.

Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinado a integrar ou esclarecer a decisão judicial quando presente omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Dos embargos de declaração opostos por ODAIR JOSE DAUEK WOJCIECHOWSKI

O embargante aponta cinco supostas omissões ou contradições no acórdão embargado: (i) quanto à aplicação da simulação ao caso; (ii) quanto à ausência de análise da distribuição do ônus da prova; (iii) quanto à ausência de enfrentamento da valoração e análise das provas documentais; (iv) quanto à ausência de análise e aplicação dos dispositivos constitucionais alegadamente violados; e (v) quanto à contradição procedimental entre o deferimento e posterior cancelamento de audiência sem fundamentação adequada.

Examino cada uma das alegações.

Da alegada omissão quanto à aplicação da simulação ao caso

O embargante sustenta que o acórdão embargado reconheceu a existência de simulação sem analisar adequadamente os requisitos legais contidos no artigo 167 do Código Civil, em conjunto com os artigos 104, inciso II, e 166, inciso II, do mesmo diploma legal.

Não assiste razão ao embargante. O acórdão embargado abordou expressamente a questão da simulação, analisando os elementos probatórios que indicavam que o negócio jurídico formalmente declarado como compra e venda de "milho comercial" encobria, na realidade, a venda de sementes de milho para plantio.

Conforme consignado no acórdão: "
No caso em análise, há fortes indícios de que o contrato de compra e venda de 'milho comercial' foi simulado para encobrir a venda de sementes de milho para plantio, atividade para a qual o réu não possuía autorização, conforme confirmado pelo MAPA (IDs 40894370 e 40894372)
."

O acórdão fundamentou sua conclusão em elementos objetivos, notadamente a significativa discrepância entre o valor praticado na transação (R$ 45,00 por saca) e o preço de mercado do milho comercial na época (R$ 25,60 por saca), bem como o contexto da negociação, considerando que o autor é produtor rural e adquiriu o produto para utilização em área de 550 hectares.

A simulação, conforme o artigo 167, § 1º, do Código Civil, ocorre quando os negócios jurídicos "contiverem declaração, confissão, condição ou cláusula não verdadeira" (inciso II). No caso, o acórdão concluiu, com base nos elementos probatórios, que a declaração de que o objeto do negócio era "milho comercial" não correspondia à realidade, tratando-se, na verdade, de sementes de milho para plantio.

Não há necessidade de demonstração de conluio ou acordo expresso entre as partes para caracterizar a simulação, bastando que os elementos objetivos do negócio indiquem a divergência entre a declaração formal e a realidade subjacente. A jurisprudência reconhece que a simulação pode ser inferida a partir de elementos indiciários, como a discrepância significativa de preço em relação ao valor de mercado.

Portanto,
não há omissão a ser sanada neste ponto
, pois o acórdão analisou adequadamente a questão da simulação à luz dos elementos probatórios disponíveis nos autos.

Da alegada ausência de análise da distribuição do ônus da prova

O embargante alega que o acórdão não analisou expressamente a distribuição do ônus da prova conforme o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, argumentando que o autor não se desincumbiu do ônus de provar que adquiriu sementes, e não milho comercial.

Também neste ponto não assiste razão ao embargante. O acórdão embargado abordou expressamente a questão do ônus da prova, tanto ao analisar a preliminar de cerceamento de defesa quanto ao examinar o mérito da controvérsia.

Na análise da preliminar, o acórdão consignou que "
as provas documentais já produzidas eram suficientes para o deslinde da controvérsia, sendo dispensável a produção de prova oral
". No mérito, o acórdão avaliou detalhadamente os elementos probatórios disponíveis, concluindo que havia indícios suficientes de que o objeto real do negócio eram sementes de milho para plantio, e não milho comercial.

O acórdão considerou não apenas as alegações das partes, mas também elementos objetivos, como a discrepância significativa entre o valor praticado na transação e o preço de mercado do milho comercial, o contexto da negociação e a finalidade da aquisição (plantio em área de 550 hectares).

A distribuição do ônus da prova, conforme o artigo 373 do Código de Processo Civil, não impede que o julgador forme seu convencimento com base em elementos indiciários e presunções, desde que devidamente fundamentados. No caso, o acórdão fundamentou adequadamente sua conclusão de que o objeto real do negócio eram sementes de milho para plantio, com base nos elementos probatórios disponíveis nos autos.

Portanto,
não há omissão a ser sanada quanto à análise da distribuição do ônus da prova
.

Da alegada ausência de enfrentamento da valoração e análise das provas documentais

O embargante sustenta que o acórdão não analisou expressamente a valoração da prova documental oficial, desconsiderando o valor probatório dos documentos escritos e oficiais.

Não procede a alegação. O acórdão embargado analisou detalhadamente as provas documentais disponíveis nos autos, incluindo o contrato de compra e venda apresentado pelo réu (ID 12155427), as notas fiscais emitidas (ID 9920093), a cotação do preço do milho comercial na época (ID 12584356) e a informação oficial do MAPA sobre a ausência de registro do réu para comercializar sementes (IDs 40894370 e 40894372).

O acórdão não desconsiderou o valor probatório dos documentos apresentados pelo embargante, mas concluiu, com base na análise conjunta das provas, que havia indícios suficientes de que o objeto real do negócio eram sementes de milho para plantio, e não milho comercial como formalmente declarado nos documentos.

A valoração das provas é prerrogativa do julgador, que deve analisar o conjunto probatório de forma global e contextualizada, não se limitando ao valor formal de cada documento isoladamente. No caso, o acórdão considerou que a significativa discrepância entre o valor praticado na transação e o preço de mercado do milho comercial, aliada ao contexto da negociação, constituía indício suficiente de que o objeto real do negócio eram sementes de milho para plantio.

Portanto,
não há omissão a ser sanada quanto à valoração e análise das provas documentais
.

Da alegada ausência de análise e aplicação dos dispositivos constitucionais

O embargante alega que o acórdão não analisou e aplicou os dispositivos constitucionais alegadamente violados, como os artigos 5º, incisos LIV e LV, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.

Não assiste razão ao embargante. O acórdão embargado analisou adequadamente a questão do cerceamento de defesa, que está diretamente relacionada aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, previstos no artigo 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal.

O acórdão fundamentou sua conclusão de que não houve cerceamento de defesa, considerando que "
as provas documentais já produzidas eram suficientes para o deslinde da controvérsia, sendo dispensável a produção de prova oral
". Essa fundamentação é suficiente para afastar a alegação de violação aos princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

Quanto ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, que estabelece o dever de fundamentação das decisões judiciais, o acórdão embargado cumpriu adequadamente esse requisito, apresentando fundamentação clara e suficiente para suas conclusões, tanto na análise da preliminar de cerceamento de defesa quanto no exame do mérito da controvérsia.

Portanto,
não há omissão a ser sanada quanto à análise e aplicação dos dispositivos constitucionais alegadamente violados
.

Da alegada contradição procedimental entre o deferimento e posterior cancelamento de audiência

O embargante alega contradição procedimental entre o deferimento e posterior cancelamento de audiência sem fundamentação adequada.

Neste ponto, assiste parcial razão ao embargante.

O acórdão embargado não abordou expressamente a questão do deferimento e posterior cancelamento da audiência de instrução, limitando-se a analisar a alegação de cerceamento de defesa sob a perspectiva da suficiência das provas documentais para o deslinde da controvérsia.

Contudo, essa omissão não é suficiente para alterar o resultado do julgamento. O cancelamento da audiência de instrução, ainda que não tenha sido expressamente fundamentado, não configura cerceamento de defesa quando as provas documentais já produzidas são suficientes para o deslinde da controvérsia, como concluiu o acórdão embargado.

O julgamento antecipado da lide, previsto no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, é prerrogativa do magistrado, que deve avaliar a suficiência do conjunto probatório para formar seu convencimento. No caso, o acórdão concluiu que as provas documentais já produzidas eram suficientes para o deslinde da controvérsia, sendo dispensável a produção de prova oral.

Portanto,
ainda que se reconheça a omissão quanto à análise específica do deferimento e posterior cancelamento da audiência, essa omissão não é suficiente para alterar o resultado do julgamento, não justificando a concessão de efeitos infringentes aos embargos de declaração
.

Do prequestionamento

O embargante requer o prequestionamento da matéria constitucional e infraconstitucional debatida, especificamente os artigos 5º, incisos LIV e LV, e 93, inciso IX, da Constituição Federal, e os artigos 167, 104, inciso II, 166, incisos II e IV, do Código Civil, e 373, inciso I, 355, inciso I, 405, 408 e 411, inciso III, do Código de Processo Civil.

O prequestionamento não exige menção expressa aos dispositivos legais, bastando que a matéria tenha sido efetivamente debatida no acórdão.

No caso, o acórdão embargado abordou adequadamente as questões relacionadas à simulação, à ilicitude do objeto, à distribuição do ônus da prova, à valoração das provas documentais e ao julgamento antecipado da lide, ainda que sem mencionar expressamente todos os dispositivos legais citados pelo embargante.

Contudo, para evitar qualquer dúvida quanto ao prequestionamento,
considero expressamente prequestionados os dispositivos legais mencionados pelo embargante, sem que isso implique alteração do resultado do julgamento
.

Dos embargos de declaração opostos por ACÁSSIO MARQUES NOGUEIRA DE SOUZA

O embargante alega omissão quanto à base de cálculo dos honorários advocatícios, sustentando que estes deveriam incidir sobre o proveito econômico total da ação, que corresponderia à soma do valor do negócio jurídico declarado nulo (R$ 156.000,00), do valor da indenização por danos morais (R$ 50.000,00) e do valor do título protestado (R$ 156.000,00), totalizando R$ 362.000,00.

Não assiste razão ao embargante.

O acórdão embargado fixou os honorários advocatícios em 15% sobre o valor da condenação, majorados para 20% em razão da sucumbência recursal, nos termos do artigo 85, §§ 2º e 11, do Código de Processo Civil.

O artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil estabelece que os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.

No caso, houve condenação pecuniária no valor de R$ 50.000,00 a título de indenização por danos morais, sobre a qual incidem os honorários advocatícios. Os pedidos de declaração de nulidade do negócio jurídico e de cancelamento do protesto, embora acolhidos, não geram proveito econômico direto e imediato apto a servir de base de cálculo para honorários advocatícios.

Ademais, o valor do negócio jurídico declarado nulo (R$ 156.000,00) e o valor do título protestado (R$ 156.000,00) referem-se à mesma obrigação, não podendo ser somados para fins de cálculo do proveito econômico.

Portanto,
não há omissão a ser sanada quanto à base de cálculo dos honorários advocatícios
.

Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração opostos por ODAIR JOSE DAUEK WOJCIECHOWSKI e os
ACOLHO PARCIALMENTE apenas para reconhecer a omissão quanto à análise específica do deferimento e posterior cancelamento da audiência de instrução, sem atribuir efeitos infringentes
, e para
considerar expressamente prequestionados os dispositivos legais mencionados pelo embargante, sem alteração do resultado do julgamento
.

Conheço dos embargos de declaração opostos por ACÁSSIO MARQUES NOGUEIRA DE SOUZA e os
REJEITO, mantendo integralmente o acórdão embargado quanto à fixação dos honorários advocatícios
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026